Tribunal: TJES
Processo: 5002449-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002449-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ALDO BOLDRIN RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002449-04.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: ALDO BOLDRIN RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, VIVIANE RODRIGUES LAVERDE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ORION ENGENHARIA LTDA que julgou improcedente os embargos à execução por entender que inexiste excesso de execução.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo que seja adequada a base cálculo da multa devida

Os recorridos apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso inominado.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo as contrarrazões tempestivas.

O recorrente solicitou que seu recurso seja acolhido com efeito suspensivo. Entendo, porém, que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que as partes divergem, especificamente, sobre a base de cálculo da multa contratual devida pela recorrente, tendo em vista atraso na entrega do imóvel adquirido pelos recorridos.

A recorrente alega excesso de execução, sustentando que a base de cálculo da multa contratual deve ter como parâmetro o valor do custo da construção da unidade autônoma, deduzindo-se dessa quantia pecuniária a taxa de adesão, pois esta não integra o custo do imóvel; e tal subtração não foi efetuada pelos recorridos.

Os recorridos, por sua vez, alegam que a base de cálculo utilizada corresponde exatamente ao custo de construção da unidade imobiliária adquirida pelos mesmos, conforme fórmula apresentada nos cálculos juntados à exordial, baseada nos termos do próprio contrato celebrado entre as partes.

Analisando o contrato celebrado entre as partes (id 4710202 e id 4710203), bem como o acordo firmado, em Assembleia Geral, entre a construtora recorrente e os demais condôminos (id 4710204), entendo que está correta a fórmula matemática apresentada pelos recorridos.

Compartilho, ainda, do posicionamento do juiz sentenciante conforme fundamentação ora transcrita:

“Da análise dos embargos, nota-se que
o embargante, apesar de apresentar tabela de cálculo com os valores que entende por devido, não justifica como alcançou a quantia referente ao montante supracitado
, o qual aponta como correto para a realização do cálculo da multa.

Em resposta aos embargos, o requerente afirma que o valor utilizado como base de cálculo, qual seja R$ 420.261,70 (quatrocentos e vinte mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), seria o valor referente ao custo de construção da respectiva unidade, estando de acordo com o previsto no acordo firmado entre as partes.

Por fim,
a parte ora embargada indica a fórmula utilizada para alcançar valor apontado
: "Custo de construção da unidade 701 = (custo total da obra apurado x CUB/ES acumulado período) x (fração ideal diluída de rateio da unidade)", esclarecendo ainda, os parâmetros utilizados para compor o cálculo. Restando, portanto, esclarecido o motivo pelo qual o valor utilizado na base de cálculo é de R$ 420.261,70 (quatrocentos e vinte mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Dessa forma, não merece prosperar o alegado pela parte embargante, mantendo-se o valor indicado pela parte embargada para a base de cálculo.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)